Tribunal: TJDFT
Processo: 0718234-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0718234-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO PINHEIROS DA LUZ IMPETRANTE: ARILENE LUIZA CARVALHO DE BRITO DA SILVA, SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ARILENE LUIZA CARVALHO DE BRITO DA SILVA e SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES em favor de FABIO PINHEIROS DA LUZ (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sobre o pedido de atualização cadastral para autorização para saída temporária no período do dia das mães. Em suas razões (Id 58735926), as impetrantes sustentam que o paciente se encontra custodiado no CIR - Centro de Internamento e Reeducação, cumprindo pena no regime semiaberto. Afirmam que o paciente teve a concessão da progressão de regime para o semiaberto com benefícios externos, em 05/04/2024, sendo que a sua transferência para o CIR somente ocorreu em 25/04/2024, isto é, um dia após o prazo estipulado pela Portaria da VEP para atualização cadastral e, assim, ter direito à saída temporária liberada pelo presídio. Argumentam que “apesar de o (...) Juízo ter decidido sobre a progressão de regime e dos benefícios do paciente (...) dentro do prazo estipulado pela Portaria da VEP, (...) não será liberado pelo sistema prisional, para o saidão do dia das mães, previsto para o período de 09 a 13 de maio de 2024 (...). Desse modo, resta demonstrado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente ao ter o seu direito de ter seus benefícios externos adiado, sem motivo justificável, pelo juiz da VEP.” Requerem a concessão da ordem liminarmente em favor do paciente, para que ele possa usufruir da saída temporária prevista para o período do dia das mães, de 09 a 13 de maio de 2024. No mérito, postulam a confirmação da ordem. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que as impetrantes colacionaram apenas documentos pessoais da esposa, da genitora e dos filhos do paciente, o comprovante de residência, a declaração de anuência para o gozo de saídas temporárias (Id 58735927), bem como a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu a progressão de regime, além de ter concedido ao paciente o direito ao trabalho externo e saídas temporárias (Id 58735929). Não localizei, contudo, a decisão que indeferiu o pleito formulado no presente remédio constitucional. Saliento, outrossim, que, em consulta aos autos do processo de execução (n.o 0098661-85.2009.8.07.0015), também não visualizei referido decisório. Diante do exposto, INTIMEM-SE as impetrantes para juntarem a decisão contra a qual se insurgem, sob pena de indeferimento da inicial. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR